Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012830-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA E OUTRO(S)
PACIENTE: DEYVISON ROGÉRIO HIDELFONSO DE BESSA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DEYVISON ROGÉRIO HIDELFONSO DE BESSA, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).
A impetrante sustenta que o paciente registra o executivo de pena n. 0017687-66.2009.811.0042, proveniente de condenações definitivas cujas reprimendas unificadas correspondem a 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.
Ressalta que o paciente cumpria o remanescente da pena - 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão – no regime semiaberto, quando teve seu regime prisional regredido para o fechado em razão da desativação de sua tornozeleira eletrônica.
Aduz que a regressão é desproporcional, uma vez que: 1) o paciente contatou a Central de Monitoramento, via WhatsApp, por diversas vezes, no intuito de regularizar sua situação, mas em nenhuma oportunidade conseguiu solucionar o problema; 2) em nenhum momento demonstrou a sua falta de comprometimento em cumprir a pena que lhe foi imposta; 3) não se envolveu na prática de novas infrações penais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.
Assevera que requereu a realização de audiência de justificação por videoconferência; contudo, até a presente data o pedido não foi analisado pelo juízo a quo, o que afigura, a seu entender, no constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor [doc. digital n. 94710492].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo Juízo da Execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Assim sendo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
De mais a mais, verifiquei pelos documentos juntados na impetração que o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido defensivo no processo executivo de pena, de modo que se torna inviável que esta Corte o faça, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Com efeito, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.